Tribunal: TJMT
Processo: 1009828-65.2024.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009828-65.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CÁCERES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ausência de dialeticidade, em embargos à execução fiscal opostos contra cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento. A sentença de origem julgou improcedentes os embargos, ao fundamento de que a responsabilidade tributária decorre do exercício da atividade econômica sujeita ao poder de polícia municipal, sendo irrelevante a titularidade do imóvel. A apelação sustentou ilegitimidade passiva com base apenas na ausência de propriedade do bem.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação impugnou especificamente os fundamentos da sentença, de modo a afastar a incidência do princípio da dialeticidade e viabilizar o seu conhecimento.

III. Razões de decidir:

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente ataque de forma direta e específica os fundamentos que sustentam a decisão recorrida, demonstrando o desacerto da conclusão adotada.

4. No caso, a sentença afastou a alegação de ilegitimidade passiva ao reconhecer que a responsabilidade pelo crédito tributário decorre do efetivo exercício da atividade econômica sujeita ao poder de polícia, e não da titularidade do imóvel. A apelação, contudo, limitou-se a sustentar ilegitimidade com base na ausência de propriedade do bem, invocando fundamentos típicos de tributo de natureza real, sem enfrentar a razão de decidir adotada na sentença.

5. A dissociação entre as razões recursais e a fundamentação do decisum caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 1.010, II e III, 1.021, § 2º, 932, III; CTN, art. 121, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, publicado no DJe em 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de dialeticidade.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que as razões recursais rebatem a sentença em sua integralidade, sobretudo diante de tese específica relativa à alegação de ilegitimidade do banco agravante ao pagamento do tributo. Aduz que não era proprietária nem detentora do imóvel à época do fato gerador, bem como que não possui relação pessoal e direta com a situação que constituiu o fato gerador, nos termos do art. 121, incisos I e II, do CTN, razão pela qual seria desarrazoado o não conhecimento do apelo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com o conhecimento e julgamento do recurso interposto.

Não há contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (artigo 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO S/A em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de dialeticidade.

Consta dos autos que o banco agravante interpôs recurso de apelação cível contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 1009828-65.2024.8.11.0006 manejados contra o MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígida a execução.

Na decisão monocrática que não conheceu do recurso, diante da ausência de dialeticidade, restou devidamente consignado:

“[...]
Na hipótese sub judice, o ato sentencial recorrido julgou improcedentes os embargos à execução, entre outros fundamentos, por reconhecer que a responsabilidade pelo crédito tributário decorrente da taxa de fiscalização e funcionamento advém da atividade comercial efetivamente exercida pela apelante.

Observa-se, portanto, que não há impugnação específica aos fundamentos do decisum recorrido pelo apelante.

Isso porque o apelante, ao interpor o presente recurso, não impugnou de maneira específica tal fundamento. Suas razões concentram-se unicamente na alegação de ilegitimidade passiva, atrelando o dever de pagamento do IPTU ao domínio ou posse do bem, argumentando estar o bem imóvel em nome de terceiro nos registros públicos.

Desse modo, sabe-se que na interposição de qualquer recurso, as razões respectivas devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, cabendo ao recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum. Não o fazendo, resta violado o princípio da dialeticidade.
[...]”. (Decisão Monocrática, Id. 320935890).

Analisando as razões do presente agravo interno, verifico que não foram apresentados fundamentos novos capazes de modificar o entendimento já manifestado na decisão anterior.

Isso porque a sentença foi clara ao afirmar que a responsabilidade tributária decorre do exercício da atividade econômica sujeita ao poder de polícia municipal, sendo irrelevante a titularidade do imóvel para fins de incidência da Taxa de Fiscalização e Funcionamento.

Todavia, a apelação estruturou sua argumentação com base exclusivamente na ausência de propriedade do bem – por figurar em nome de terceiro perante os registros públicos –, invocando fundamentos típicos de tributo de natureza real, sem enfrentar o núcleo da decisão recorrida, qual seja, a sujeição passiva vinculada ao exercício da atividade.

Assim, enquanto a sentença afastou a ilegitimidade sob fundamento funcional (atividade econômica), a apelação sustentou ilegitimidade sob fundamento real (propriedade do bem).

Ocorre que a dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos adotados pelo d. Juízo de origem, incumbindo ao recorrente demonstrar, de forma direta e precisa, o desacerto da conclusão judicial.

A propósito:

“[...]
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte agravante impugne de forma específica, concreta e pormenorizada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Foi ressaltado que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. 6. No caso concreto, o agravo interno não impugnou de maneira específica e suficiente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar argumentação genérica, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 3.021.765/SP, relatora Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 09.2.2026, publicado no DJEN em 12.2.2026).

Desse modo, não basta, para tanto, reiterar alegação genérica de ilegitimidade se não há enfrentamento do fundamento que a afastou.

Verifica-se, assim, dissociação entre as razões recursais e a
ratio decidendi
da sentença, circunstância que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 1.010, II e III, e 932, III, do CPC.

Outrossim, não é possível suprir eventual deficiência estrutural da apelação por meio de nova formulação argumentativa em sede de agravo interno.

Dessa forma, diante da ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, a insurgência recursal não comporta provimento.

Nesse sentido, importa destacar que “[...]
ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC
[...]”. (
ex vi
do disposto no AREsp n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, publicado no DJe em 13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão monocrática de Id. 320935890 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026